Tribunal: STF
Processo: Rcl 68461
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 1.014.286 (TEMA 942). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



     DECISÃO:



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Ronaldo Nunes Buriti, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Alagoas, nos autos do Processo 0000711-16.2022.4.05.8000, que teria afrontado a tese fixada no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral.



     2. O reclamante relata ter ajuizado ação judicial na qual requereu a “concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial em comum”, bem como “o reconhecimento da atividade especial dos períodos de 03/02/1981 a 15/12/1981 (Cabo do Exército), de 01/02/1982 a 28/02/1982 (Policial Militar), de 01/12/1982 a 03/01/1985 (Policial Militar) e de 04/11/1985 a 31/01/1987 (Vigilante)”. 



     3. Consoante anota, o Juízo de primeiro grau da Justiça Federal de Alagoas julgou procedente o pedido, “reconhecendo o tempo exercido como policial militar como especial com a conversão deste tempo especial em comum”.



     4. Reporta que a 1ª Turma Recursal de Alagoas deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS para declarar como tempo comum “os períodos de 03/02/1981 a 15/12/1981, de 01/02/1982 a 28/02/1982 e de 01/12/1982 a 03/01/1985, mantendo válidas as Certidões de Tempo de Serviço Militar emitidas pelo Exército Brasileiro e pela Polícia Militar de Alagoas, sob o fundamento de que não há nenhuma previsão legal que garanta a aplicação no RGPS do tempo de atividade considerada especial exercida por servidor público no RPPS, civil ou militar”. 



     5. Contra a referida decisão afirma ter opostos embargos de declaração em razão da omissão quanto a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral, os quais foram rejeitados, e, na sequência, formalizou “pedido de uniformização com fundamento em divergência jurisprudencial com acórdão proferido pela Egrégia Turma Nacional de Uniformização em caso semelhante no processo 5005679- 21.2018.4.04.7111/RS (Tema 278)”.



     6. Aponta que a Turma Nacional de Uniformização “inadmitiu o pedido de uniformização, sob o fundamento de ausência de similitude fática com o acórdão paradigma, esgotando, portanto, todos os recursos cabíveis no rito de Juizados Especiais”. 



    7. Requer seja julgada procedente a presente reclamação que seja cassado o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Alagoas, nos autos do Processo nº 0000711-16.2022.4.05.8000, e determinada a aplicação do entendimento deste Tribunal no Tema n. 942 de Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    8. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    9. O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    10. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da tese de julgamento firmada no Tema 942 da Repercussão Geral, a seguir reproduzida:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.



    11. Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    12. É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    13. O reclamante se insurge contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Alagoas, por meio da qual dado provimento ao recurso inominado do INSS.



    14. Não há, nos autos, qualquer comprovação de esgotamento de instâncias. Em consulta pública ao andamento processual do feito no portal da Justiça Federal da 5ª Região, é possível verificar que não houve interposição de recurso extraordinário. Após o julgamento do Pedido de Uniformização, os autos foram remetidos à origem. 



    15. Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, cujo paradigma de controle é tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ato impugnado refere-se a agravo interposto em face da decisão do Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que inadmitiu pedido de uniformização regional de jurisprudência. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 2. O art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 59357 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.06.2023) destaquei



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente